Tribunal: TJMT
Processo: 1044867-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044867-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Alíquota Progressiva, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL –
ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ARTIGO 85 § 11° CPC - VALOR NUMERICO E POR EXTENSO DIVERGENTES - CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDO.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.”
(RSTJ 34/378).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARISA LOJAS S.A.
, contra acórdão proferido no ID
91603489
, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1044867-91.2019.8.11.0041, que desproveu o apelo, ratificou a sentença e majorou os honorários advocatícios devido a fase recursal (de 10% para 12%).

O Embargante
alega ocorrência de erro material, ao passo que há inconsistência com o numeral “12%” e valor escrito por extenso “quinze por cento”, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais majorados pelo artigo 85 § 11 do CPC. (ID 92970482)

Contrarrazões ao ID 94210005 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Merece acolhimento os embargos declaratórios, para sanar o erro material constante do VOTO, uma vez que constou em numeral o valor correto da majoração dos honorários advocatícios “2%”, mas no parênteses foi escrito “(cinco por cento)”.

Dessa forma, retifico o penúltimo parágrafo do voto (acima do dispositivo), nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (
dois
por cento), alcançando a importância de 12% (
doze
por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.”
(ID Num. 86439975 - Pág. 5)

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto
acolho os declaratórios opostos por
MARISA LOJAS S.A., conforme acima explanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022